Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FATURAS E TELAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REFORMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora DALILA PEREIRA DA SILVA postula declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 204,41 (duzentos e quatro reais e quarenta e um centavos), contrato no 058149301000001CT, exibição 11/06/2019, oriundo de cobrança realizada pelo banco reclamado, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.
2. Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela requerida. As telas sistêmicas e faturas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que, cumpria a Recorrente comprovar a contratação do cartão bandeira ELO INTERNACIONAL, emitido em 04/10/2018, no 6504850008105500, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. Portanto, necessária a manutenção da declaração de inexistência e exigibilidade do débito, bem como, a exclusão do cadastro de inadimplentes.
3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade in re ipsa, e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.
5. No caso dos autos, restou comprovado (id. 55909550), que a parte autora possui inscrição realizada pela empresa HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA, no valor de R$ 288,14 (duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), exibição em 06/06/2019, com dada anterior a discutida nos autos (08/06/2019), portanto devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.
6. Quantum indenizatório indevido fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pela Recorrida.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso da requerente conhecido e não provido.
9. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido.
10. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte autora DALILA PEREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DALILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.149.301-01 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020